Tribunal: TJSP
Processo: 1103273-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Insurgência do autor. Autor que requereu a cobertura de cirurgia refrativa para correção de miopia e astigmatismo. Contrato antigo, não adaptado. Plano de autogestão. Aplicação da Súmula 608 do C. STJ. Ainda que afastada a incidência da Lei dos Planos de Saúde, considerando que se trata de contrato antigo e não adaptado,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Insurgência do autor. Autor que requereu a cobertura de cirurgia refrativa para correção de miopia e astigmatismo. Contrato antigo, não adaptado. Plano de autogestão. Aplicação da Súmula 608 do C. STJ. Ainda que afastada a incidência da Lei dos Planos de Saúde, considerando que se trata de contrato antigo e não adaptado, aplica-se o CC. Função social do contrato e boa-fé objetiva. Doença que acomete a autora não é excluída da cobertura do plano de saúde. Abusividade da recusa de cobertura de tratamento. DANOS MORAIS. Inocorrência. Fatos narrados que não extrapolam o mero dissabor. RECURSO PROVIDO EM PARTE.